Tribunal: STF
Processo: AI 585050
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA. MULTA CONTRATUAL.
   REDUÇÃO. INADIMPLÊNCIA AINDA NÃO OCORRIDA. LEI 9.298/1996.
   APLICAÇÃO IMEDIATA.
A penalidade prevista em cláusula contratual
   somente se efetivará se ocorrer o pressuposto de sua aplicação,
   ou seja, a demora no pagamento. Assim, a limitação prevista na
   norma consumerista é plenamente aplicável às situações de
   inadimplência ocorridas após o advento da Lei 9.298/1996, mesmo
   que o contrato tenha sido celebrado em momento anterior à sua
   entrada em vigor.
Agravo regimental a que se nega provimento.